Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 089.955.841-06 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. D. C. - CPF: 113.749.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018878-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE DE ENTORPECENTES– HISTÓRICO DELITIVO DO AGENTE – REINCIDENTE – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – INDÍCIOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO AO CORRÉU – DETERMINADO AO JUÍZO SINGULAR A AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da quantidade e variedade de droga apreendida, associada ao risco de reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018878-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Gabriel Marques Pinto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/junho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Argumenta a inexistência de risco à ordem pública, diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, bem como ausência de condenação definitiva em desfavor do paciente. Invoca, ainda, o recente precedente do Supremo Tribunal Federal sedimentado no Tema 506, afirmando haver controvérsia probatória acerca da apreensão de drogas com o paciente (id. 225721658).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225915168).

O juízo singular prestou informações (id. 227487190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação (id. 227990155).

É o relatório.

Diante do requerimento inicial,
intime-se
o impetrante da sessão de julgamento para, se desejar, fazer o uso da Tribuna.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018878-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 14/junho/2024, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente recebeu informações de que, no estabelecimento comercial
“Distribuidora Proibido”
, localizado na Av. Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, era comercializado entorpecentes, em especial, por dois jovens,
“um trajando camisa e bermuda branca com várias correntes no pescoço e com tatuagens, inclusive no pescoço, e outro trajando camisa e bermuda vermelha usando óculos e com tatuagens no braço” (sic,
id. 227487190).

Ciente de outras denúncias anônimas sobre o local, a equipe investigativa acompanhou o movimento e visualizou os dois suspeitos, dando início à abordagem. O Boletim de Ocorrência n. 2024.176491 descreveu a apreensão de
5,63 gramas de cocaína e 4,17 gramas de maconha
, em tese, de propriedade do paciente
Gabriel Marques
e de 5,39 gramas de cocaína, em tese, de propriedade do coautuado
Marcos Felipe Duarte da Cunha
:

[...] com o primeiro suspeito trajando camisa e bermuda vermelha usando óculos, qualificado como marcos Felipe Duarte Da Cunha, foi visualizado dentro do estabelecimento e correndo em sentido ignorado a equipe DRE conseguindo abordar localizou no bolso dele um saco plástico cor preta contendo em seu interior 06 porções de substância análoga a cocaína, mais R$30,00 (trinta reais) e um celular marca Samsung cor azul, e com outro suspeito trajando camisa e bermuda branca com tatuagens no pescoço, qualificado como
Gabriel Marques Pinto Da Silva [paciente], onde tentando empreender fuga em sentido ignorado a equipe DRE conseguiu abordar o suspeito que ao solo (asfalto) foi abordado, e antes da abordagem foi identificado que no banheiro onde tinha saído, e por onde correu foi apreendido 06 porções de substância análoga a cocaína dentro de um saco plástico preto e 03 porções de embalagens plásticas brancas contendo a mesma substância análoga a cocaína, e no banheiro uma porção embalada de maconha em ziplock,
mesma localizada no bolso da bermuda do suspeito Gabriel mais uma quantia de R$105,00 [...]
(
sic,
id. 225721693 – pág. 09).

Submetidos à audiência de custódia, o magistrado singular concedeu liberdade provisória ao coautuado
Marcos Fellipe Duarte da Cunha
, destacando que, embora tenha diversos registros de atos infracionais, após ter atingido a maioridade penal, não foi processado nenhuma outra vez, aduzindo inexistir evidências de sua periculosidade.

Por outro lado, com relação ao paciente, o juízo considerou, além dos indícios mínimos de autoria, a necessidade de acautelamento da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, além do histórico delitivo do agente, que ostenta condenação definitiva, bem como responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, em fundamentação assim exposta:

[...] De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do flagrado Gabriel Marques Pinto da Silva constitui medida que se impõe.

Prefacialmente é imperioso destacar que, os crimes objetos de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado, termo de exibição e apreensão, bem como, pelo boletim de ocorrência no 2024.176491 e laudo de constatação preliminar. [...]

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido com o flagrado Gabriel 09 (nove) porções de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo preliminar para “cocaína” e que totalizaram a quantia de 5,63g (cinco gramas e sessenta e três centigramas), bem como, 02 (duas) porções de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha” e que totalizaram a quantia de 4,17g (quatro gramas e dezessete centigramas), além é claro da quantia em dinheiro de R$ 105,00 (cento e cinco reais), fazendo-se assim mais que necessária à segregação do citado autuado, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais, denota-se que o flagrado Gabriel é voltado a prática delitiva, conforme registra os antecedentes criminais em anexo, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado autuado, pois o flagrado Gabriel é REINCIDENTE na prática delitiva, conforme autos no 1004699-05.2023.811.0042, onde ele foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, além de responder a outra ação penal por crime idêntico ao ora em análise, conforme autos no 1006861-75.2020.811.0042, cujos autos encontram-se conclusos para sentença, sendo relevante salientar que em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do flagrado, portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP. [...]
(
sic,
id. 225721691).

Diante dos elementos transcritos acima, verifica-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, que evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria, bem como a gravidade concreta da conduta, identificada pela variedade das drogas apreendidas, associada ao risco de reiteração delitiva do paciente.

No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios mínimos de autoria, notadamente porque consta informação preliminar específica sobre o endereço dos fatos e vestimenta do paciente, além de declaração do IPC
Elton Nogueira Barbosa de Lima,
que descreveu ter apreendido uma porção de drogas no bolso da bermuda do paciente, armazenada em um plástico
“ziplock”,
sendo o mesmo material usado para armazenar a porção apreendida no interior do banheiro onde o paciente também estava.

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, identificada pela variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), associado ao risco de reiteração delitiva do agente.

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]
(AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Do mesmo modo, a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Nesse ponto, ressalta-se que, conforme destacado pelo magistrado singular, o paciente possui registros criminais que apontam sua periculosidade, tendo em vista que
ostenta condenação definitiva
pelos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor
, praticados em 06/março/2023, com sentença condenatória transitada em julgado em 14/abril/2024, nos autos da Ação Penal n. 1004699-05.2023.8.11.0042.

Ademais, embora tenha havido a interposição de recurso de apelação contra a condenação acima descrita, a defesa constituída pelo paciente naquela ação
desistiu do recurso
, o que acarretou a homologação do pleito e expedição de
guia de recolhimento definitiva
em desfavor do paciente, que, inclusive, já é objeto de execução no procedimento n. 2002421-77.2024.8.11.0042, em trâmite no SEEU.

Assim, impõe-se reconhecer a idoneidade da fundamentação exposta para decretar a prisão preventiva do paciente, consubstanciada pelo risco de reiteração delitiva do agente, o que é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Não suficiente, o paciente também responde à 1006861-75.2020.8.11.0042, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, ocorrido em 15/novembro/2020, estando a ação penal conclusa para sentença.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pelo
histórico delitivo do agente
, corroborado pela apreensão de variedade de drogas, em contexto de traficância.

Ademais, o precedente do Supremo Tribunal Federal, estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659 (Tema 506), não se aplica à presente hipótese, mormente porque houve a apreensão de cocaína e há nos autos outros elementos, como a denúncia anônima e declaração dos agentes policiais, que apontam para a destinação comercial do material apreendido.

Outrossim, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar novas práticas delitivas, o que se identifica na espécie.

Até mesmo porque, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Registra-se, ainda, que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Por derradeiro, observa-se possível flagrante ilegalidade na manutenção da ação penal em desfavor de
Marcos Felipe Duarte da Cunha
(CPF 113.749.081-00). Isso porque, na qualificação desta ação, consta que ele teria nascido em 27/outubro/2005 e, portanto, com 18 anos de idade completos.

Todavia, ao analisar os demais procedimentos infracionais citados pelo magistrado singular, identifiquei a juntada de termo de nascimento de
Marcos Felipe
que indica que ele teria nascido em 27/outubro/2006, ou seja, ainda seria menor de idade (PJe 1o Grau n. 1035290-50.2023.8.11.0041 – id. 132747457).

Diante disso,
determino
ao juízo singular que adote as medidas necessárias para averiguar a situação acima delineada.

Por outro lado, quanto ao paciente
Gabriel Marques Pinto da Silva
, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024